Tribunal: TJBA
Processo: 8005714-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005714-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial e apresentado pelo Juiz de Direito da 8ª Vara de Relações de Consumo, ambas da comarca de Salvador, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito proposta por aposentada contra a Master Prev, contestando descontos a título de contribuição em seu benefício previdenciário realizados sem autorização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica controvertida configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência da Vara Especializada em Relações de Consumo, considerando que a demandada é associação civil sem fins lucrativos que atua oferecendo serviços mediante remuneração no mercado. III. Razões de decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor por equiparação resta caracterizada quando a autora, mesmo sem estar na relação de consumo propriamente dita, foi atingido pelas práticas comerciais da requerida, nos termos do art. 2º, § 2º, do CDC. 4. A condição de aposentada configura situação de vulnerabilidade, sendo vítima de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, demonstrando inequivocamente tratar-se de consumidor por equiparação. 5. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do CDC quando há prestação de serviços mediante remuneração, caracterizando-se como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC. 6. Restaram comprovados todos os elementos da relação consumerista por equiparação: a autora foi atingida por práticas abusivas, há vulnerabilidade evidente e os descontos foram realizados sem autorização prévia. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente. Reconhecimento da competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Tese de julgamento: "1. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando configurada relação de consumo por equiparação. 2. Caracteriza-se consumidor por equiparação o aposentado que sofre descontos não autorizados em benefício previdenciário por associação que oferece serviços mediante remuneração, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei Estadual n. 10.845/2007 (BA), arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC: 8062529-64.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 06/03/2025; STJ, AgInt no REsp 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/8/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8005714-13.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator Designado